Tribunal: STF
Processo: RHC 237700
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 864.496, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação objurgado neste writ em 19/7/2018 e somente no dia 24/10/2023 foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    3. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos, que tiveram participação no crime de latrocínio em face da vítima, pessoa idosa, então contando com 61 anos de idade, sendo constatado pelo caderno probatório que os réus, em coautoria, efetuaram golpes com objeto contundente na cabeça da vítima, o que lhe causou seu óbito, e subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00, em espécie, que era o valor mensal devido à sua aposentadoria. Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 3º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos defensivos, conforme seguinte ementa:



    “Latrocínio - Recursos defensivos - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva - Absolvição - Descabimento - Desclassificação da conduta - Inviabilidade - Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime - Sentença mantida - Recursos desprovidos.”



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega inexistirem “provas suficientes para justificar a condenação do paciente pelo crime de latrocínio, pois o paciente não foi preso em flagrante, negou a autoria delitiva e não houve nenhuma testemunha ocular do crime ou imagens captadas por câmeras, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo”. Pondera, ainda, que “a condenação do paciente se escorou empregou juízo dubio negativo, consistente na ausência de versão de defensiva para a imputação criminosa, e não existência de provas concretas da autoria delitiva”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de justiça!”  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou parecer pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RO NO HC. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO SE CONHECE DA HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DO WRIT PARA REEXAME APROFUNDADO DE TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO DO PROCESSO ORIGINAL, EXAUSTIVAMENTE APURADO NAS INSTÂNCIAS COMPETENTES. PRECEDENTES STF. - Não acolhimento da pretensão recursal.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ora, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação objurgado neste writ em 19/7/2018 e somente no dia 24/10/2023 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Noutras palavras, não obstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, ressalta-se que, conforme foi dito na decisão impugnada, na hipótese dos autos, a Corte local, em sede de apelação criminal, cuja condenação já transitou em julgado, reconheceu existentes nos autos provas suficientes a amparar a condenação do paciente e do corréu pelo delito a eles imputado.



    [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu as condutas dos envolvidos, que tiveram participação no crime de latrocínio em face da vítima Antônio Augusto Filho, vulgo Ceará, pessoa idosa, então contando com 61 anos de idade, sendo constatado pelo caderno probatório que os réus, em coautoria, efetuaram golpes com objeto contundente na cabeça da vítima, o que lhe causou seu óbito, e subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00, em espécie, em detrimento da vítima, que era o valor mensal devido à sua aposentadoria. 



    Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.”



      Deveras, verifico que a matéria de fundo não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação objurgado neste writ em 19/7/2018 e somente no dia 24/10/2023 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão”, sendo certo que “o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha a examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 230.078-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2023)



    A propósito, ante a pertinência de suas alegações colaciono trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Constata-se, de plano, óbice de natureza preliminar a impedir o conhecimento do recurso, pois o recorrente busca utilizar o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, tendo em vista que se trata de condenação transitada em julgado há mais de cinco de anos, como se verifica na documentação exibida.”



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente